Tribunal: STF
Processo: Rcl 51650
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010692-09.2017.5.03.0146), a qual teria violado o Enunciado 10 da Súmula Vinculante.



    Na inicial, a reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/7):



    Inicialmente, sob o ponto de vista legislativo e constitucional, cumpre mencionar que o art. 103-A, § 3º, da CF leciona que: da decisão judicial que contrariar a súmula vinculante aplicável caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, cassará a decisão judicial reclamada, determinando que outra seja proferida com aplicação da súmula. 



    Na mesma linha, a Súmula Vinculante n. 10 do STF dispõe que: viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    Em paradoxo, conforme se verifica da documentação ora carreada, a Reclamante, que não participou do processo em fase de conhecimento e não tendo feito parte da constituição do título executivo judicial da Reclamação Trabalhista nº 0010692-09.2017.5.03.0146, foi incluída no polo passivo da demanda em fase de execução, por ordem do órgão originário do TRT da 3ª Região, por supostamente integrar o mesmo grupo econômico da devedora principal naqueles autos, o grupo Infinity Agricola S.A. 



    A inclusão da Reclamante na fase de execução fora fundamentada, pelos órgãos da Justiça do Trabalho, na ideia de que a empresa ora Reclamante – repita-se: incluída no polo passivo da demanda somente em fase de execução – pertenceria ao mesmo grupo econômico da outra empresa Reclamada no processo principal e condenada por sentença. Assim, sob a cognição do Tribunal Regional do Trabalho, recairia sobre as empresas, com espeque no art. 2º, § 2º, do CLT, a responsabilidade solidária pelos débitos trabalhistas apurados em liquidação de todos os processos reunidos no de nº 0010692- 09.2017.5.03.0146 (contemporaneamente em valor aproximado de R$ 83.356,08). 



    Diante deste entendimento, antes mesmo de ser citada sobre sua inclusão no polo passivo, e sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC, foi determinado o bloqueio de valores da Reclamante. 



    Ademais, no caso, o órgão fracionário da justiça do Trabalho desprezou a norma estipulado no art. 513, § 5º, do CPC/2015, o qual ostensivamente dispõe que: o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    (…)



    Neste contexto, em incontestável desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 do STF, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região simplesmente afastou a aplicação dos art. 133 e seguintes do CPC, bem como art. 513, § 5º, do mesmo diploma legal, desprezando citados dispositivos, sem a devida declaração de sua inconstitucionalidade e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para que se anule o V. Acórdão proferido pela 7ª Turma do TRT da 3ª Região, no bojo do processo de nº 0010692- 09.2017.5.03.0146, para que seja dada nova decisão, observandose, desta vez, a SV. 10 do STF, bem como os artigos constitucionais e infraconstitucionais aqui mencionados (fl. 17).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 3/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcrevo abaixo:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Na presente hipótese, o acórdão impugnado imputou responsabilidade à empresa reclamante, sob os seguintes fundamentos (doc. 11): 



    Indefiro o pedido da reclamada id 269e9c5, tendo em vista não concordância do reclamante e a existência de outras empresas integrantes do grupo econômico aptas a garantirem a integralidade do crédito, obedecido o rol do artigo 835 do CPC. 



    À luz da manifestação autoral id 8b220b0 e de todos os documentos carreados este juízo declara ser de conhecimento amplamente difundido no âmbito 



    desta especializada que a reclamada DISA compõe o grupo econômico do qual a empresa indicada pelo obreiro notadamente faz parte. 



    Há de ser dito que não obstante a Lei nº 13.467/13 tenha dado nova redação ao artigo 2º da CLT, continua sendo considerado grupo econômico a figura resultante da união de empresas de forma hierarquizada para a obtenção de seus objetivos (que seria o Grupo Econômico Vertical), exigindo a verificação da direção, controle ou administração de uma das empresas sobre as demais (artigo 2º, § 2º da CLT), circunstância que não ressoa como uma novidade legislativa, já que a antiga redação do artigo em espeque também era nesse sentido. Aliás, doutrina e jurisprudência caminhavam nessa direção, reputando grupo econômico tanto aqueles organizados verticalmente, quanto aqueles estruturados horizontalmente ou por "mera coordenação". 



    A inovação normativa, portanto, não inviabiliza a manutenção da posição externada anteriormente, sobretudo porque os elementos descritos no §3º do citado dispositivo celetista também são facilmente percebidos no caso em exame, visto que há induvidosamente a demonstração de interesse integrado entre as empresas, com efetiva comunhão de interesses econômicos e atuação conjunta de uma com as demais. 



    Ressalto não ser óbice ao reconhecimento de um grupo econômico a existência de personalidades jurídicas distintas, com razões sociais diversos, sobretudo quando evidenciado pela prova documental um elo, seja de natureza familiar ou não, no comando das empresas. 



    Os elementos são fartos e há inúmeras decisões proferidas em diversos outros processos que tramitam nesta Vara Trabalhista que seguiram essa linha intelectiva, reconhecendo a caracterização inequívoca do mencionado grupo econômico, decisões essas que foram mantidas em sede recursal, inclusive na esfera Superior (TST). 



    Na presente hipótese, o ato impugnado realizou interpretação normativa do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que dispõe sobre a caracterização da figura do empregador no âmbito das relações individuais e coletivas de trabalho, de modo a considerar que, sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego (§ 2º), sendo certo que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes (§ 3º).



    Tendo em conta o conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, o Juízo Reclamado entendeu que os elementos descritos no §3º do citado dispositivo celetista também são facilmente percebidos no caso em exame, visto que há induvidosamente a demonstração de interesse integrado entre as empresas, com efetiva comunhão de interesses econômicos e atuação conjunta de uma com as demais.



    O reclamante sustenta que o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região simplesmente afastou a aplicação dos art. 133 e seguintes do CPC, bem como art. 513, § 5º, do mesmo diploma legal, desprezando citados dispositivos, sem a devida declaração de sua inconstitucionalidade. Entretanto, tais dispositivos não se aplicam, necessariamente, ao caso em comento. O art. 133 do CPC dispõe sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, modalidade de intervenção de terceiros facultativa sequer instaurada nos autos de origem. Já o art. 513, § 5º, do CPC determina que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Entretanto, tal norma atinente ao regime executório geral, previsto no CPC, não se mostra automaticamente extensível ao âmbito da Justiça do Trabalho, a qual possui regime de responsabilização próprio, mormente em se considerando o caráter protetivo de suas normas de cunho material, como o referido art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, com redação conferida pela Lei 13.467/2017, posterior, portanto, ao CPC.



    Assim, verifica-se que o ato impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo dos dispositivos legais a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento das normas ou declaração de inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 



    Com efeito, a jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente